Tribunal: CARF
Processo: 10920.724037/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR. A recorrente aduz nulidade do ato declaratório que a excluiu do Simples Nacional, sob o argumento de não ter sido cientificada. Contudo, os autos comprovam que a contribuinte não somente teve ciência da exclusão como participou ativamente de processo administrativo anterior (Acórdão CARF no 3102-00.029, de 25/03/2009, publicado em 23/10/2010), no qual a exclusão foi mantida. A interposição de recurso administrativo pela própria empresa PISANTE demonstra sua inequívoca ciência e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. A conduta de aduzir defesa contra fato incontroverso, como a definitividade de sua exclusão, configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a sistemática do Simples Nacional não permite aceite tácito ou migração automática quando há irregularidade no enquadramento, sendo a definitividade da exclusão reconhecida tão logo concluído o processo administrativo, nos termos do então vigente art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011.
MULTA DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DO CARF. A recorrente argui a inconstitucionalidade da multa aplicada, em especial seu caráter confiscatório e violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é manifestamente incompetente para se pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidade de lei tributária, conforme pacificado pela Súmula CARF no 2. Da mesma forma, o Regimento Interno do CARF (Portaria no 1.634/2023, arts. 98 e 99) veda aos Conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto. A análise limita-se à legalidade e adequação da aplicação da penalidade aos fatos apurados.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. NEGO PROVIMENTO. Embora a fiscalização tenha aplicado corretamente a multa majorada de 112,5% (Art. 44, §2o da Lei no 9.430/1996), devido ao não atendimento da intimação para prestação de esclarecimentos e apresentação de documentos (conforme Relatório Fiscal, fls. 17 e 31), impõe-se a redução desse percentual.
AUTO DE INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CLAREZA E NÃO OBRIGATORIEDADE DE LIVROS. IMPROCEDÊNCIA. A recorrente alega nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 51.055.624-8 por falta de clareza na descrição do fato gerador e pela suposta não obrigatoriedade de apresentação de livro diário e livro razão, sob o amparo da Resolução CGSN no 10. Contudo, o Relatório Fiscal (fls. 24 e 25) detalha as condutas específicas de não entrega de informações requisitadas (como dados digitais, Livro Diário, Livro Razão, notas fiscais, alvará) e a deficiência contábil. A Resolução CGSN no 10 não se aplica a empresas não optantes pelo Simples Nacional, como comprovadamente era o caso da PISANTE. O Livro Caixa apresentado pela empresa mostrou-se imprestável para fins de prova fiscal por não refletir a realidade das apropriações contábeis de despesas previdenciárias. Assim, a exigência de documentos era legítima e a recusa e a contabilidade deficiente justificam o lançamento da multa acessória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724037/2014-11
ACÓRDÃO
2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PISANTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS METALMECANICOS LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA DA PRELIMINAR. A recorrente aduz nulidade do ato
declaratório que a excluiu do Simples Nacional, sob o argumento de não
ter sido cientificada. Contudo, os autos comprovam que a contribuinte não
somente teve ciência da exclusão como participou ativamente de processo
administrativo anterior (Acórdão CARF no 3102-00.029, de 25/03/2009,
publicado em 23/10/2010), no qual a exclusão foi mantida. A interposição
de recurso administrativo pela própria empresa PISANTE demonstra sua
inequívoca ciência e afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. A
conduta de aduzir defesa contra fato incontroverso, como a definitividade
de sua exclusão, configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso I,
do Código de Processo Civil. Ademais, a sistemática do Simples Nacional
não permite "aceite tácito" ou migração automática quando há
irregularidade no enquadramento, sendo a definitividade da exclusão
reconhecida tão logo concluído o processo administrativo, nos termos do
então vigente art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO CARF. A recorrente argui a inconstitucionalidade da
multa aplicada, em especial seu caráter confiscatório e violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Todavia, este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais é manifestamente incompetente para se
pronunciar sobre alegações de inconstitucionalidade de lei tributária,
conforme pacificado pela Súmula CARF no 2. Da mesma forma, o
Regimento Interno do CARF (Portaria no 1.634/2023, arts. 98 e 99) veda
aos Conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto. A
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
2
análise limita-se à legalidade e adequação da aplicação da penalidade aos
fatos apurados.
MULTA DE OFÍCIO. NÃO REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO. NEGO
PROVIMENTO. Embora a fiscalização tenha aplicado corretamente a multa
majorada de 112,5% (Art. 44, §2o da Lei no 9.430/1996), devido ao não
atendimento da intimação para prestação de esclarecimentos e
apresentação de documentos (conforme Relatório Fiscal, fls. 17 e 31),
impõe-se a redução desse percentual.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE CLAREZA E NÃO
OBRIGATORIEDADE DE LIVROS. IMPROCEDÊNCIA. A recorrente alega
nulidade do Auto de Infração DEBCAD no 51.055.624-8 por falta de clareza
na descrição do fato gerador e pela suposta não obrigatoriedade de
apresentação de livro diário e livro razão, sob o amparo da Resolução CGSN
no 10. Contudo, o Relatório Fiscal (fls. 24 e 25) detalha as condutas
específicas de não entrega de informações requisitadas (como dados
digitais, Livro Diário, Livro Razão, notas fiscais, alvará) e a deficiência
contábil. A Resolução CGSN no 10 não se aplica a empresas não optantes
pelo Simples Nacional, como comprovadamente era o caso da PISANTE. O
Livro Caixa apresentado pela empresa mostrou-se imprestável para fins de
prova fiscal por não refletir a realidade das apropriações contábeis de
despesas previdenciárias. Assim, a exigência de documentos era legítima e
a recusa e a contabilidade deficiente justificam o lançamento da multa
acessória.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
3
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente)

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de lançamentos de créditos
tributários relativos a Contribuições Sociais (terceiros: outras entidades e fundos), contido no Auto
de Infração DEBCAD no 51.055.623-0 (fls. 3 a 14), e relativos a multa, no Auto de Infração DEBCAD
no 51.055.624-8 (fls. 14/15), em virtude das constatações identificadas e apresentadas no
Relatório Fiscal de fls. 16 a 38, cujos lançamentos no período de 2010 a 2013 decorreram de
informação indevida em GFIP de que a empresa contribuinte estaria enquadrada no regime de
tributação pelo Simples Nacional (fl. 17), embora não mais estivesse sob esse regime.
2.

Merece destaque o demonstrativo consolidado do crédito tributário do processo
(fl. 02), que apresenta os seguintes montantes:
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
---------------------------------------------------------------------------------------
Contribuição
FNDE 21.810,46
INCRA 1.744,81
SENAI 8.724,16
SESI 13.086,24
SEBRAE 5.234,53
Juros 12.282,40
Multa de Ofício 56.925,27
---------------------------------------------------------------------------------------
Valor do Crédito Apurado 119.807,87
---------------------------------------------------------------------------------------
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
---------------------------------------------------------------------------------------
Multa 18.128,43
----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Em que pese tenha constado Termo de Sujeição Passiva Solidária (empresa
MEGAESTAMP IND), nas fls. 85 a 90 do processo no 10920.724033/2014-24, o mesmo se
demonstra restrito às exações lançadas no âmbito do processo 10920.724033/2014-24 (vide
cabeçalho do Termo de Sujeição Passiva Solidária), não se estendo ao presente processo à
empresa MEGAESTAM IND, embora tenha sido citada do Acórdão da DRJ (fl. 316), por ausência de
Termo de Sujeição Passiva Solidária no presente processo no 10920-724037-2014-11 .
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
4
4.

Interpostas impugnações pela empresa PISANTE IND. (fls. 102/111, DEBCAD no
51.055.624-8; e, fls. 187/214, DEBCAD no 51.055.623-0), a 5a Turma da DRJ/JFA proferiu o
Acórdão no 09-058.035 (fls. 301/312), datado de 26/06/2015, decidindo-se pelo não provimento
dos pedidos da empresa contribuinte.
5.

Referido acórdão restou assim ementado:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2013

SIMPLES NACIONAL. OPÇÃO. LANÇAMENTO
A opção da empresa pelo regime do SIMPLES NACIONAL não é automática. Para empresas
que perderam a condição de optantes no SIMPLES FEDERAL, há que ser formalizada.

EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. IMPUGNAÇÃO
A apresentação de declaração de inconformidade no caso de exclusão da empresa do
regime de tributação SIMPLES FEDERAL não possui o condão da opção tributárias.

LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. PREVISÃO LEGAL.
No lançamento de ofício das contribuições previdenciárias, a partir da competência
12/2008, é devida a multa de no mínimo 75% calculada sobre a totalidade ou diferença do
tributo que não foi pago, recolhido ou declarado, passando a ser de 112,5%, nos casos de
não atendimento de intimação pelo sujeito passivo.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir percentual de multa aplicado de
conformidade com a legislação pertinente.

OUTRAS
ENTIDADES
E
FUNDOS.
NÃO
APROVEITAMENTO
DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL FEITA NO REGIME DO SIMPLES NACIONAL
É devida contribuição para terceiros pelas empresas não optantes pelo regime
simplificado.
É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor recolhido
indevidamente para o SIMPLES NACIONAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 38 A empresa é obrigada a apresentar a fiscalização
documentos relacionados com as obrigações tributárias.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

6.

Em face de referido acórdão, o sujeito passivo PISANTE IND. E COM. DE ACESSÓRIOS
METALMECANICOS manifestou ciência do Acórdão da DRJ em 07/07/2015 (fl. 315) e interpôs, em
05/08/2015 (fl. 318), o respectivo Recurso Voluntário (fls. 318/343), aduzindo, em síntese, as
seguintes alegações:

a) em sede de preliminar:

a.1) alegação de nulidade do ato declaratório que excluiu a recorrente do
simples nacional (fls. 320/324);
a.2) alegação de aceite tácito da Receita Federal — impossibilidade de
mudança nos critérios jurídicos adotados pela RFB (fls. 324/328);

b) quanto ao mérito:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
5

b.1) alegação de ilegalidade na exclusão do simples com o ADE 554.735
(fls. 328/329), ressaltando-se que a presente alegação não possui natureza
de argumento de mérito, mas sim, de argumento preliminar;
b.2) alegação de valor excessivo da multa — princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade (fls. 329/335);
b.3) não aplicação da multa majorada pelo não cometimento da infração
alegada (fls. 335/338);
b.4) redução da multa majorada (fls. 338/339);
b.5) alegação de nulidade do AI n° 51.055.624-8 pela falta de clareza quanto a
descrição do fato (fls. 339/341);
b.6) alegação de não obrigatoriedade de apresentação de livro diário e livro
razão - Resolução CGSN n° 10 (fls. 341/343).

7.

Ao fim (fls. 342/343), o contribuinte requer o provimento do recurso voluntário.

8.

É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
9.

O recurso voluntário é tempestivo, na medida em que interposto em
05/08/2015 (fl. 318), em face da ciência do Acórdão da DRJ que se deu em 07/07/2015 (fl.
315), em conformidade, portanto, com o disposto no art. 33, do Decreto Federal no
70.235/1972.
10.

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.
11.

Ausentes preliminares suscitadas, passa-se à análise de mérito.
Preliminares
Alegação de nulidade do ato declaratório que excluiu a recorrente do Simples
Nacional. Da alegação de ilegalidade na exclusão do simples com o ADE 554.735.
Da alegação de aceite tácito da Receita Federal, em virtude da aceitação da
transmissão de declarações relativas ao Simples Nacional.

12.

Acerca da constatação de que a empresa não teria optado pelo Simples Nacional,
consta, na fl. 17 (Relatório Fiscal), a menção de que a opção pelo Simples Nacional do contribuinte
não foi confirmada, o que teria ocasionado a arrecadação irregular entre 2010 e 2013.

13.

Nas fls. fls. 320/324, o contribuinte defende que o ato que a teria excluído do
regime de tributação pelo Simples Nacional seria nulo, por não ter sido comunicada de sua
exclusão ocorrida no âmbito do Ato Declaratório Executivo – ADE no 554.735 que a excluiu.
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
6

14.

No entanto, tal afirmativa do contribuinte não prospera, na medida em que omite
informação, com o intuito de obter vantagem indevida, já que, não somente ficou ciente da
exclusão como em face dela interpôs recursos no âmbito administrativo tendente ao afastamento
da exclusão, conforme se depreende de consulta à página oficial da internet do Carf, com inserção
do CNPJ no 85.403.236/0001-21 (antiga: METASOLDA; atual: PISANTE; fl. 90), cujo Acórdão CARF
no 3102-00.029 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, datado de 25/03/2009 (publicada em
23/10/2010), manteve a exclusão do Simples Federal.

15.

Após referido julgamento pelo Carf, supramencionado, é possível que tenha
ocorrido atualização dos sistemas do Simples, cujo ajuste é possível ser constatado na fl. 351, em
relatório emitido em 05/12/2011, na medida em que, nos campos de “inclusão” e “exclusão” do
Simples, não constam novas inclusões no regime de opção pelo Simples Nacional após a exclusão
ali registrada.

16.

Especialmente no documento de fl. 369, verifica-se que a migração automática do
Simples Federal para o Simples Nacional somente ocorreu em virtude da existência de processo
administrativo tendente à apreciação da regularidade do Simples Federal, cujo trânsito em julgado
administrativo somente ocorreu com a publicação do acórdão supramencionado em 23/10/2010,
sendo naturalmente e ulteriormente corrigidos os cadastros do sistema.

17.

Dada a regularidade da exclusão do Simples, portanto, rejeita-se, de plano, os
argumentos do recorrente relacionados à sua nulidade (fls. 320/324) e à sua ilegalidade
(fls. 328/329).

18.

Além disso, incorre o contribuinte em litigância de má-fé, à luz do Código de
Processo Civil, que assim prevê:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(grifos do Relator do presente voto)

19.

Resta devidamente demonstrado que o contribuinte aduz defesa contra fato
incontroverso, dada a certeza de sua exclusão da condição de optante pelo Simples, incorrendo o
contribuinte, portanto, em má-fé processual.

20.

Em razão disso, adequado o entendimento exarado no acórdão recorrido, de que a
empresa assumiu o risco de prestar obrigações acessórias em desacordo com a legislação, já que
estava ciente de sua exclusão, merecendo destaque os seguintes trechos do acórdão recorrido
(fls. 308):

Assim, em consonância com a legislação a empresa autuada só teria sua opção migrada
automaticamente do simples federal para o nacional caso fosse optante pelo mesmo em
30/06/2007, o que não foi possível, uma vez que nesta época a empresa havia sido
excluída de ofício do regime simplificado e não teve a inclusão em anos posteriores.
Quanto as alegações da empresa de que a Receita Federal do Brasil aceitou suas
declarações nesta situação (de optante), também é infundada, uma vez que o programa
gerador das declarações dos impostos administrados pela SRFB não fazem a crítica de que
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
7
a empresa não é optante por este ou aquele regime tributário, exemplo disto é a empresa
que é optante pelo Lucro Real e apresenta declarações como optante pelo lucro
Presumido, esta empresa infringe uma norma tributária, diminui, na maioria das vezes, o
tributo devido e será penalizada pelo “erro”, tão logo seja verificado.
Em relação a não ciência da decisão do acórdão no processo de exclusão do SIMPLES
FEDERAL e que houve cerceamento de defesa naquele processo, esta ciência em nada
altera o resultado da fiscalização que resultou neste processo ora analisado, uma vez que
são processos distintos, ainda que não ciente a contribuinte, esta não teve sua opção
tributária alterada, ela foi excluída e sua exclusão foi mantida e as alegações de ter sido
prejudicada não merecem considerações, uma vez que ela foi devidamente cientificada de
sua exclusão do regime tributário do SIMPLES FEDERAL, tanto foi que apresentou a defesa
em tempo hábil e deveria a partir daquela data adotar a conduta tributária de uma
empresa não optante, o que não ocorreu.

21.

Dessa forma, não há que se falar em “admissão tácita”, conforme pretendido pelo
contribuinte (fls. 324/328), para que o contribuinte pudesse se utilizar da sistemática de apuração
de tributos pelo Simples Nacional, especialmente quando o próprio contribuinte tinha
conhecimento dos efeitos do ato declaratório executivo supramencionado e que a sua
definitividade adviria tão-logo fosse concluído o processo administrativo em que a controvérsia
era apreciada no âmbito administrativo.

22.

Ou seja, não se tratou de “admissão tácita” para que o contribuinte recolhesse seus
tributos sob o regime de tributação pelo Simples Nacional, mas sim de suspensão dos efeitos da
exclusão, até que sobreviesse o trânsito em julgado administrativo da exclusão que se operou de
forma definitiva, na forma do então vigente art. 75, §3o, da Resolução CGSN no 94/2011, que
assim dispõe:
Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples Nacional é: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 29, § 5o; art. 33)
[...]
§ 3o Na hipótese de a ME ou EPP impugnar o termo de exclusão, este se tornará efetivo
quando a decisão definitiva for desfavorável ao contribuinte, observando-se, quanto aos
efeitos da exclusão, o disposto no art. 76. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 39, §
6o).

23.

Assim, após a definitividade da exclusão, não há que se falar em admissão tácita, e,
além disso, não tendo sido demonstrado, pelo contribuinte, nova opção pelo Simples Nacional,
que respalde o período objeto de fiscalização (2010 a 2013), não prosperam os argumentos do
recorrente nesses sentidos, sendo inócuas as argumentações de “admissão tácita” e de “nulidade”
e de “ilegalidade” do ADE no 554.735, sem a devida apresentação de regular termo de opção ao
regime de tributação pelo Simples Nacional associado a tal período.

Mérito

Da alegação de valor excessivo da multa, à luz do princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade. Da alegação de não cometimento da multa da infração relativa à
aplicação da multa majorada. Da redução da multa majorada.

24.

O contribuinte aduz ainda argumentos, fls. 329/335, de que a multa aplicada, de
112,5%, viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
8
25.

Aduz ainda que não teria praticado conduta passível de aplicação da multa
majorada (fls. 335/338), e que, em não sendo acolhidos tais argumentos, haveria de lhe ser
aplicável a multa de 75% (fl. 339).

26.

Acerca da matéria, em relação aos argumentos do sujeito passivo relativos à
violação de princípios constitucionais (proporcionalidade e razoabilidade), necessário ressaltar a
incompetência do CARF para declarar a inconstitucionalidade ou afastar a aplicação de norma, à
luz do art. 26-A, caput, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, como também da Súmula
CARF no 2, que assim dispõe:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária

27.

Na mesma linha, o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria no 1.634, de
21 de dezembro de 2023 (RICARF/23), proíbe aos Conselheiros afastar a aplicação ou deixar de
observar lei ou decreto, salvo em hipóteses específicas ali previstas (arts. 98 e 99).

28.

Em que pese não se admita tais argumentos de direito por parte do contribuinte,
necessário considerar a possibilidade de apreciação, por parte do conselheiro, de matérias
relativas à aplicação de multas e que se constituam como ordem pública, a exemplo da verificação
de flagrante irregularidade presente e identificável na exação.

29.

Nesse tocante, verifica-se que o patamar de 112,5%, se deu em virtude da
majoração prevista no §2o do art. 44, da Lei no 9.430/1996, conforme indicado na fl. 14
(fundamentos legais do débito), que assim dispõe:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo serão
aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no prazo
marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de 29
de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)

30.

Necessário mencionar ainda os seguintes trechos do Relatório Fiscal (fl. 17 e fl. 31):

Também não se manifestou por escrito em relação a existência de processos judiciais ou
administrativos, embora solicitado pelo nosso Termo de Intimação Fiscal n. 001 [...]
[...]
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
9
23. Deram atendimento à fiscalização e/ou deram os esclarecimentos e informações
devidas durante os trabalhos, e ainda disponibilizaram documentos, Srs. Fabrício Tonet,
Tatiane de Mattos Costa, Nivaldo Correa Antunes e Sandro Paulo Tonial como advogado
outorgado.

31.

De fato, o contribuinte deixou de prestar os esclarecimentos solicitados, cabendo a
majoração.

33.

Assim, mantenho a multa.
Da alegação de nulidade do AI n° 51.055.624-8 pela falta de clareza quanto a
descrição do fato. Da alegação de não obrigatoriedade de apresentação de livro
diário e livro razão
34.

Nas fls. 339/341 e fls. 341/343, o contribuinte defende que o AI no
51.055.624-8 seria nulo, por ausência de clareza quanto à descrição do fato que o teria
dado ensejo, e por não serem obrigatórias as apresentações de livro diário e livro razão, à
luz da Resolução CGSN n° 10.

35.

Ao contrário do defendido pela empresa contribuinte na fl. 340, de que o A.I.
somente teria trazido fatos genéricos, constam, no entanto, no Relatório Fiscal, nas fls. 24
e 25, as condutas específicas de não entrega da maioria das informações requisitadas,
nos seguintes termos:

Iniciamos os procedimentos fiscais em 03/07/2014 apresentando o nosso Termo
de Início do Procedimento Fiscal-TIPF e pelo Termo de Intimação Fiscal n. 001 de
15/10/14, em que solicitamos alguns documentos, entre os quais:
“
• Informações em meio digital com leiaute previsto no Manual Normativo de Arq.
Dig. Da SRP atual ou em vigor a época de ocorrência dos fatos geradores;
• Livro Diário;
• Livro Razão;
• Matrícula no registro público no caso de possuir bem imóvel e documentos de
veículos no caso de possuí-los;
• Notas Fiscais de Vendas ref. 12/2010 e 01/2011;
• Alvará Municipal de localização e funcionamento do período;

10. Da Infração – Deficiência de contabilidade. Não apresentação de documentos
–
Debcad 51.055.624-8.
Embora solicitados, a sociedade empresária, por seus administradores deixou de
apresentar os documentos acima solicitados, sem qualquer justificativa ou
informação.
Entre os documentos apresentados, veio só a informação, conforme o anexo 4,
acerca do que concluímos que a apresentação do Livro Caixa não é suficiente
para suprir a contabilidade, constituída pelos Livros Diário e Razão, por isso
deficiente, uma vez não tendo optado pelo regime tributário simplificado o
SIMPLES NACIONAL, ou até mesmo se excluído do mesmo.
A contabilidade regularmente escriturada faz prova a favor e contra nos termos do
art. 379 e 380 do Código de Processo Civil. O Livro Caixa não reflete a realidade
dos fatos, como a apropriação das despesas patronais, tornando-a imprestável
para fins de prova, em face a que nos foi apresentada, que não registra os valores
das contribuições correspondentes à folha de pagamento, inclusive GILRAT e
Terceiros, como custos ou despesas e os resultados contábeis delas decorrentes.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.852 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724037/2014-11
10

36.

Ademais, a empresa recorrente, que acreditou ser optante pelo Simples
Nacional, sem ser optante pelo Simples Nacional, defende a não obrigatoriedade de
entrega de livro diário e livro razão, sob fundamento em norma não aplicável às empresas
não optantes pelo Simples Nacional, qual seja, a Resolução CGSN no 10.
37.

Nesse tocante, não apresentas as informações portanto, não merecem
provimento os argumentos da empresa recorrente tendentes à anulação do
DEBCAD no 51.055.624-8.
Conclusão
38.

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 576
DF CARF MF
Original